Tribunal: TJDFT
Processo: 0749875-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE CONDICIONA A REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA À DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE ESTÁ NO ENDEREÇO INDICADO E FACULTA A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. HIPÓTESE ALHEIA AO ELENCO EXAUSTIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL.
I. Pronunciamento judicial que condiciona o desentranhamento de mandado de busca e apreensão à comprovação de que o veículo alienado fiduciariamente está no endereço indicado e que, ao mesmo tempo, faculta a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento talhadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas.
III. Nada obsta que, no plano horizontal, ou seja, dentro do significado de cada uma das hipóteses listadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, seja empregada interpretação extensiva ou analógica tendente a estabelecer sua amplitude jurídica, porém não há licença hermenêutica para criar hipótese de admissibilidade de agravo de instrumento fora do elenco exauriente desse dispositivo legal.
IV. Recurso não conhecido.